Tribunal: TJSP
Processo: 1099275-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – Sentença de Improcedência – Ausente interesse processual em relação aos Autores Yuji, Francisco e José – Aplicável o prazo vintenário e caracterizada a prescrição em relação aos Autores Ailton, Elio e Otavio – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO E MANTIDA A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO EM RELAÇÃO AOS AUTORES YUJI, FRANCISCO E JOSÉ

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000918779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099275-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AILTON
HELIO MARQUES CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), OTAVIO ZANETTI
(JUSTIÇA GRATUITA), YUJI NAGAI (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO
CLARO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ DE AGRELA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ELIO PEDERSOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o relator sorteado, que declara. Relator designado o 2o juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLAVIO
ABRAMOVICI, vencedor, MORAIS PUCCI, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO BUENO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 11a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Antonio Carlos Santoro Filho
Apelantes: Ailton Helio Marques Campos, Elio Pedersoli, Otavio Zanetti, Yuji Nagai,
Francisco Claro de Moraes e José de Agrela
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
TELEFONIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER

INDENIZAÇÃO
Sentença de Improcedência

Ausente interesse processual em relação aos Autores Yuji,
Francisco e José
Aplicável o prazo vintenário e
caracterizada a prescrição em relação aos Autores Ailton,
Elio
e
Otavio

RECURSO
DOS
AUTORES
IMPROVIDO E MANTIDA A SENTENÇA POR
FUNDAMENTO DIVERSO EM RELAÇÃO AOS
AUTORES YUJI, FRANCISCO E JOSÉ
Voto no 26737
Transcrevo o relatório do voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Morais Pucci:
“A r. sentença proferida as f. 376/379, destes autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, movida
por AILTON HELIO MARQUES CAMPOS, ELIO
PEDERSOLI,
OTAVIO
ZANETTI,
YUJI
NAGAI,
FRANCISCO CLARO DE MORAES E JOSÉ DE
AGRELA, , em relação a TELEFONICA BRASIL S/A,
reconhecendo a prescrição da pretensão dos autores, julgou
extinto o processo nos termos do art. 487, II do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando os autores no pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Apelam os autores (f. 382/394) alegando, em suma, que: (a) o
prazo prescricional teria início no momento em que a recorrida
não promoveu a entrega das ações; (b) na hipótese, o prazo
prescricional somente teve início quando os requerentes
requereram, pelas notificações acostadas aos autos, a entrega das
ações à recorrida; (c) os recorrentes tiveram ciência da violação
do direito quanto requereram a entrega das ações à recorrida.
A apelação, dispensada de preparo por serem os autores
beneficiários da assistência judiciária (f. 43), foi contra-
arrazoada (f. 397/419).”
É a síntese.
Os Autores alegam, na petição inicial (e emendas fls.45/46,
50/53, 56/58 e 60), que celebraram contrato de participação financeira na modalidade
“plano de expansão”, que houve a emissão de ações em decorrência do aporte financeiro
realizado, que a Requerida descumpriu o contrato e não entregou as ações, que as ações
“até hoje permanecem sob custódia da requerida” e pedem a condenação à obrigação de
fazer de entregar as ações “mediante implantação, em seus nomes, na instituição
financeira custodiante”, com a apresentação do “demonstrativo de cálculo da evolução
acionária”, ou, subsidiariamente, a condenação à indenização “pelos valores
correspondentes às ações e seus eventuais frutos”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.69/95, que foram
localizados os contratos apenas dos Autores Elio, Yuji, Francisco e José, que os Autores
Ailton e Otavio não foram inseridos no sistema de participação financeira, que as ações
já foram negociadas pelos respectivos titulares e que o pedido inicial está prescrito.
As “radiografias dos contratos” comprovam que o Autor Yuji
recebeu ações em 31 de dezembro de 1990 e as alienou em 29 de julho de 1997
(fls.247), que o Autor Francisco recebeu ações em 30 de dezembro de 1981 e as alienou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 24 de março de 1998 (fls.250) e que o Autor José recebeu ações em 31 de dezembro
de 1981 e as alienou em 04 de junho de 1996 (fls.253).
Portanto, considerando que a pretensão inicial é a entrega de
ações, ausente o interesse processual em relação aos Autores Yuji, Francisco e José,
pois já receberam as ações e as alienaram em data posterior.
Assim, impõe-se a extinção do processo em relação aos Autores
Yuji, Francisco e José, mas por fundamento diverso da sentença, com fulcro no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse processual).
Dispensável a prévia intimação das partes (artigo 10 do Código
de Processo Civil), pois a Requerida alegou a ausência de interesse processual na
contestação (fls.69/95) e os Autores se manifestaram em réplica (fls.366/375).
Os demais Autores (Ailton, Elio e Otavio) alegam que
celebraram o contrato e não receberam as ações e que aquelas ações permanecem em
“tesouraria” com as datas de celebração em 27 de dezembro de 1977 (Ailton), 16 de
setembro de 1974 (Elio) e 20 de julho de 1978 (Otavio), conforme emenda à petição
inicial de fls.56/58.
Os documentos apresentados pela Requerida indicam a
determinação de emissão de ações em nome do Autor Elio (fls.237 sem posterior
alienação) e a ausência de emissão de ações em nome dos Autores Ailton e Otavio
(fls.235 e 245).
As ações são títulos mobiliários representativos de parcela do
capital social, com alienação para terceiros, que passam a integrar o quadro societário da
companhia.
Em regra, a companhia não pode negociar as próprias ações,
mas, por exceção, pode haver a aquisição ou a recompra para a permanência em
tesouraria, sem diminuição do capital social, nos termos do artigo 30, parágrafo
primeiro, alínea “b”, da Lei número 6.404/76 de modo que as ações em tesouraria
permanecem em propriedade da companhia (e não dos acionistas).
A alegação dos Autores é de que pagaram o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente às ações, mas não receberam os títulos mobiliários e que esses títulos
permaneceram em tesouraria (ou seja, em propriedade da Requerida).
Portanto, a pretensão dos Autores de condenação à obrigação de
fazer é fundada em alegação de inadimplemento praticado pela Requerida quando da
celebração dos contratos (ausência de entrega dos títulos mobiliários), que é sujeita ao
prazo prescricional vintenário, nos termos do artigo 177 do Código Civil de 1916,
observada a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002 (“Serão os da
lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”).
Anoto, por oportuno, que a perda da pretensão relativa ao
descumprimento contratual por decurso do tempo (prescrição) não se limita ao pedido
indenizatório (pagamento de valor), sendo aplicada também ao pedido cominatório
(obrigação de fazer).
Ademais, inaplicável o princípio da actio nata (conforme
sustentado nas razões recursais), porque os Autores tinham plena ciência da aquisição
das ações quando da celebração do contrato e das responsabilidades contratuais
assumidas pelas partes.
Considerando que deflagrados os prazos prescricionais em 27 de
dezembro de 1977 (Ailton), em 16 de setembro de 1974 (Elio) e em 20 de julho de 1978
(Otavio), que transcorreu mais da metade antes da vigência do atual Código Civil (em
11 de janeiro de 2003) e que ajuizada a ação em 04 de outubro de 2019, aplicável o
prazo vintenário e caracterizada a prescrição.
Por consequência, correto o reconhecimento da prescrição em
relação aos Autores Ailton, Elio e Otavio.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso, com a
manutenção da sentença, mas por fundamento diverso em relação aos Autores Yuji,
Francisco e José.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da Requerida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 50.000,00).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a
sentença por fundamento diverso em relação aos Autores Yuji, Francisco e José (artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil), e majoro os honorários advocatícios do
patrono da Requerida para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação cível no 1099275-32.2019.8.26.0100
Apelantes: Ailton Helio Marques Campos, Elio Pedersoli, Otavio Zanetti, Yuji
Nagai, Francisco Claro de Moraes e José de Agrela
Apelada: Telefônica Brasil SA
Comarca de São Paulo 11a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Dr. Antonio Calors Santoro Filho
Voto no 24164
Telefonia. Ação de obrigação de fazer. Entrega de ações ou
indenização pelo valor das ações e seus eventuais frutos. Sentença
de improcedência. Apelação dos autores.
Inocorrência de prescrição da pretensão. Na presente demanda
não se discute o direito à subscrição/emissão ou a subscrição a
menor de ações derivadas dos contratos de participação
financeira. A pretensão dos autores é a efetiva entrega das ações
já emitidas, direito que, se existente, não está sujeito ao prazo
prescricional.
Precipitado o julgamento da causa. Autores que pleitearam a
expedição de ofícios ao Banco Bradesco (banco custodiante) e à
Bolsa de Valores a fim de buscar informações sobre as ações
emitidas e negociadas em nome dos autores.
Sentença afastada, com determinação de prosseguimento do feito.
Apelo provido.
A r. sentença proferida as f. 376/379, destes autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, movida
por AILTON HELIO MARQUES CAMPOS, ELIO PEDERSOLI, OTAVIO
ZANETTI, YUJI NAGAI, FRANCISCO CLARO DE MORAES E JOSÉ DE
AGRELA, , em relação a TELEFONICA BRASIL S/A, reconhecendo a
prescrição da pretensão dos autores, julgou extinto o processo nos
termos do art. 487, II do CPC, condenando os autores no pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
Apelam os autores (f. 382/394) alegando, em suma, que:
(a) o prazo prescricional teria início no momento em que a recorrida não
promoveu a entrega das ações; (b) na hipótese, o prazo prescricional
somente teve início quando os requerentes requereram, pelas
notificações acostadas aos autos, a entrega das ações à recorrida; (c) os
recorrentes tiveram ciência da violação do direito quanto requereram a
entrega das ações à recorrida.
A apelação, dispensada de preparo por serem os autores
beneficiários da assistência judiciária (f. 43), foi contra-arrazoada (f.
397/419).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 18 de fevereiro de 2020, e considerada publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 380/381). A apelação, protocolada em 9
de março de 2020, é tempestiva.
Os autores ajuizaram a presente demanda, objetivando
compelir a ré a entregar em instituição financeira custodiante, as ações
emitidas em seus nomes derivadas dos planos de participação financeira,
respeitada a evolução acionária havida desde a data em que as ações
foram emitidas, até o cumprimento da obrigação. Requereram ainda que
a ré apresente o demonstrativo de cálculo dessa evolução acionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente, na impossibilidade de entrega das referidas ações,
pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização nos valores
correspondes das ações e seus eventuais frutos.
A r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão dos
autores, considerando que: (a) é incontroverso nos autos que os
contratos foram firmados em 1977, 1979, 1980, 1987 e 1990; (b) a
obrigação de emissão e subscrição das ações tem natureza pessoal e se
sujeitava ao prazo prescricional de 20 anos e neste atual Código ao
prazo de 10 (dez) anos; (c) a ação foi ajuizada quando já atingida pela
prescrição, sem apresentar qualquer causa interruptiva ou suspensiva.
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, a
presente demanda não discute o direito à subscrição/emissão ou a
subscrição a menor de ações derivadas dos contratos de participação
financeira. A pretensão dos autores é a efetiva entrega das ações
emitidas em seus nomes.
Na inicial, os autores ressaltaram que “a obrigação de
emitir ações, na hipótese dos contratos nestes autos, foi cumprida. Não
foi, porém, a de entregar as ações emitidas, que até hoje permanecem
sob custódia da requerida”.
Inaplicável, neste caso, os Recursos Especiais n.
1.033-241-RS e 1.220.934-RS, apreciados sob o regime dos recursos
repetitivos representativos de controvérsia, que dizem respeito às ações
em que se discute o direito à complementação de emissão de ações, ou
seja, em que se pleiteia a diferença acionária das ações devidas nos
planos de expansão.
Assim, considerando que a pretensão diz respeito a
entrega de ações, alegadamente, já emitidas em nome dos autores, não
há que se falar em prescrição dessa pretensão.
Na hipótese, a ré trouxe a radiografia dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmados com os autores Elio Pedersoli (f. 237), Yuji Nagai (f. 247),
Francisco Claro de Moraes (f. 250) e José de Agrela (f. 253).
Em relação aos autores, Yuji Nagai, Francisco Claro de
Moraes e José de Agrela, a ré alega que as ações subscritas em nome
deles já foram negociadas, respectivamente, em 29/07/1997 (f. 247),
24/03/1998 (f. 250) e 04/06/1996 (f. 253). Tais fatos demandam, no
entanto, dilação probatória.
Em relação a Ailton Heli Marques e Otavio Zanetti, a ré
alega que: (a) não localizou qualquer contrato de participação financeira
com esses autores; (b) a mera titularidade de linha telefônica não serve
como prova da condição de acionistas.
Informa ainda que o terminal NCR 0518441334 foi
adquirido pelo coautor Ailton em 31/03/1997 através de transferência do
direito de uso, sendo que a transferência da linha não implica em
transferência das ações pelo contratante original do plano de expansão
com quem permanece a titularidade das ações da companhia (f. 72).
Da mesma forma, alega que o terminal NCR 1077409238
foi adquirido pelo coautor Otavio Zanetti em 03/10/1988 através de
transferência do direito de uso e não houve a transferência das ações
adquiridas pelo contratante original do plano de participação financeira
em 14/05/1987 e que inclusive, já forma negociadas pelo contratante
originário em 28/08/1996 (f. 74/75).
Em réplica, foi alegado sobre os contratos dos autores
Ailton e Otavio que: (a) os documentos de f. 232/255 comprovam a
relação jurídica afirmada; (b) a ré trouxe a “relação geral de acionistas
onde consta o nome dos autores”; (c) as ações foram emitidas, porém,
jamais entregues; (d) ações referente aos contratos 08528969 e
POS31270 ainda se encontram no setor de tesouraria da empresa.
Houve ainda impugnação específica dos autores em relação a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de transferência apenas do direito ao uso das linhas, se reportando à
relação de acionistas em que consta o nome dos autores Ailton e Otavio.
(f. 368/371).
Não obstante a péssima qualidade da cópia, observa-se
que, de fato, como alegam os autores, os nomes de Ailton e Otavio,
constam na relação de acionistas da ré (f. 235/236 e 245/246).
Dessa mesma relação é possível ainda extrair a data de
emissão das referidas ações. Vejamos. Em relação a Ailton Helio
Marques Campos, as ações foram emitidas em 27/12/77 e em relação a
Otavio Zanetti as ações foram emitidas em 20/07/78.
Os autores asseveram que as ações não foram lançadas
no mercado mobiliário (f. 372) e mesmo em relação aos autores Elio
Perdesoli, Yuji Nagai, Francisco Claro de Moraes e José Agrela, pleiteia
ações já emitidas e que nunca foram entregues (f. 375).
Para comprovar suas alegações os autores pleitearam a
expedição de ofícios para o banco custodiante, Banco Bradesco S/A e
para a Bolsa de Valores a fim de “que tragam aos autos todas as
informações
referentes
as
mencionadas
participações
acionistas
celebrados pelos autores (no de inscrição, nome, título de ON, quantidade
de ON, título de PN, quantidade de PN, local, emissão, código acionista e
se foram entregues, datas das negociações na Bolsa de Valores)”(f. 375).
Precipitado foi o julgamento da causa, sem tais
informações.
Ante o exposto, reconhecendo a inocorrência de
prescrição da pretensão dos autores é o caso de afastar a r. sentença e,
diante da impossibilidade de julgamento no momento, determinar o
regular prosseguimento do feito com abertura de prazo para produção de
provas, com a expedição dos ofícios requeridos pelos autores.
Dá-se, pois, provimento ao recurso dos autores para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
MORAIS PUCCI
Desembargador
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
132A91A9
7
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1339F0F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1099275-32.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.